Tribunal: CARF
Processo: 13609.902584/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902584/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.717 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
WD AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Despacho Decisório por meio do qual foi
indeferido pedido de ressarcimento de crédito solicitado por meio do PER/Dcomp no
09522.37263.120417.1.1.11-8983, referente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902584/2018-90
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.717 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902584/2018-90

Social (Cofins) Não Cumulativa - Mercado Interno relativa ao período compreendido entre
01/07/2013 e 30/09/2013, e não homologadas as compensações declaradas nos PER/Dcomp no
09408.97623.120417.1.3.11-6506,
34789.81343.250417.1.3.11-6580,
07573.46656.160517.1.3.11-0734,
04677.91692.310517.1.3.11-4970
e
08216.57516.080617.1.3.11-2004.
De acordo com informação contida na "Análise de Crédito" (fl. 111), não havia
saldo de crédito disponível nas linhas 24 (créditos vinculados a receita não tributada no mercado
interno) das fichas 16A dos Dacon dos meses de julho, agosto e setembro de 2013.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual
foi julgada improcedente através do acórdão 106-008.726 proferido pela 6a da Delegacia
Regional de Julgamento de Belo Horizonte/MG, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
COFINS.
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
VINCULADOS À VENDA DE ÁLCOOL NO MERCADO INTERNO.
PERÍODO DE ABRANGÊNCIA.
A Lei no 12.859, de 2013 autorizou o ressarcimento e a compensação de
créditos básicos calculados sobre custos, despesas e encargos vinculados
às receitas de venda de álcool no mercado interno existentes em 08 de
maio de 2013 e aqueles apurados entre 11 de setembro de 2013 e 31 de
dezembro de 2016.
COFINS. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Para que esteja apto ao ressarcimento e/ou à compensação, o direito
creditório pleiteado deve ser líquido e certo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DO
PROGRAMA PER/DCOMP. PROCEDIMENTO.
Na impossibilidade de utilização do programa PER/Dcomp, o pedido de
ressarcimento deve ser efetuado por meio do formulário Pedido de
Restituição
ou
Ressarcimento,
acompanhado
da
documentação
comprobatória do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.717 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902584/2018-90

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso ao CARF pleiteando o
reconhecimento do crédito pleiteado.

Em suma, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de matérias prejudiciais de mérito, passo a analisá-lo.

I- DO MÉRITO
1- Da certeza e liquidez do crédito pleiteado
Da análise da documentação constante no processo, verificou-se que a Recorrente
cometeu um erro que acarretou o indeferimento de seu pedido por inexistência de créditos
vinculados a receita não tributada no mercado interno.
Tal erro consistiu no preenchimento do programa PER/Dcomp, informando como
fundamento do crédito o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 (fl. 104), em vez de utilização do
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento (Anexo I da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2002, vigente à época da formalização do pedido).
Daí, por não haver nos Dacon do período relativo ao suposto direito creditório valores
referentes a créditos de PIS e Cofins vinculados a receitas de vendas não tributadas no mercado
interno, que têm como fundamento o supramencionado art. 17, o pleito foi indeferido.
Por sua vez, em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente informou que
o suposto crédito alicerçar-se-ia no § 7o do art. 1o e art. 3o da Lei no 12.859, de 10 de setembro de
2013- créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na venda de álcool, inclusive para fins carburantes.
Daí, considerando que o crédito que a Recorrente não tinha qualquer relação com
aqueles previstos no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004; e, pela ausência de previsão deste tipo de
crédito no programa PER/Dcomp, o pleito da Recorrente foi indeferido, dado que cabia a Recorrente
ter utilizado o formulário em papel, conforme estabelecia a Instrução Normativa no 1.300, de 2002.
Todavia, em observância, a economia processual e a verdade material, a
substancialidade do pleito da Recorrente foi devidamente examinado pelo julgador “a quo”, o qual
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.717 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902584/2018-90

muito bem fundamentou que, no que pese a Recorrente solicitar o reconhecimento de direito
creditório de Cofins Não Cumulativa - Mercado Interno referente ao período compreendido entre
01/10/2013 e 31/12/2013, com fundamento no § 7o do art. 1o e no art. 3o da Lei no 12.859, de 2013,
reconheceu que a Recorrente pode, de fato, nos termos do § 7o do art. 1o da Lei no 12.859, de 2013,
ter direito ao crédito pleiteado.
Entretanto, a negação do pleito da Recorrente decorreu meramente por ausência de
prova da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
A Recorrente é fabricante de açúcar e álcool e somente o crédito vinculado a vendas
no mercado interno referente a esse último é passível de ressarcimento ou compensação. Assim, os
custos, despesas e encargos vinculados à produção de álcool devem ser segregados daqueles
referentes à produção de açúcar para possibilitar a demonstração da certeza e liquidez dos créditos.
Nos autos foram apresentados os custos, as despesas e os encargos totais (Dacon), não sendo possível
identificar aqueles dos quais originariam os supostos créditos da Recorrente.
Dessa forma, os créditos alegados não gozam das necessárias certeza e liquidez de
que trata o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Primeiro, ressalta-se aqui, que a controvérsia reside em questão meramente
probatória.
Explico, a Recorrente ao não conseguiu demonstrar por documentação hábil a
existência de seu direito creditório, daí, tenta socorrer-se do princípio da verdade material como
instrumento para inversão do ônus da prova.
Todavia, não assiste razão a Recorrente.
É sabido que a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional- pressupõe a existência de
créditos e débitos tributários de titularidade do contribuinte.
Entretanto, conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições
e sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.717 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902584/2018-90

§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo
ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante
entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o
crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação
de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
Não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se como
imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
Segundo, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado
pela Recorrente, não houve, por meio de documentação hábil, a comprovação da existência do
crédito pleiteado.
Em outros termos, os custos, despesas e encargos vinculados à produção de álcool
deveriam ter sido segregados daqueles referentes à produção de açúcar para possibilitar a
demonstração da certeza e liquidez dos créditos. Nos autos foram apresentados os custos, as despesas
e os encargos totais (Dacon), não sendo possível identificar aqueles dos quais originariam os
supostos créditos da Recorrente.
Ora, a obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de
comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a
escrituração contábil e fiscal, documentos hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da
prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena
de restar indeferido o seu pedido.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao presente Recurso.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.717 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902584/2018-90

Fl. 193
DF CARF MF
Original